Tribunal: TJES
Processo: 0004969-45.2017.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004969-45.2017.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIETE DELOGO DE ARAUJO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0004969-45.2017.8.08.0008

RECORRENTE:

COIMBRA SERVICOS EIRELI - ME

RECORRIDOS:

ELIETE DELOGO DE ARAUJO e BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA EMPRESA REQUERIDA. AVISO DE RECEBIMENTO SEM IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 5 DO FONAJE. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7858852. Contrarrazões da autora no Id. 7858855, estando assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7858852),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7858850), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Nesse sentido, não se faz necessários maiores delongas, tenho que ficou caracterizada qualquer nulidade processual, razão pela qual REJEITO OS EMBARGOS apresentados.”

Trata-se de cumprimento de sentença (sentença na pág. 05 e cumprimento na pág. 51 do PDF digitalizado 6
[1]
) que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial e condenou a ré/recorrente Coimbra ao pagamento de R$ 33.257,60. A autora alegou que contratou empréstimo com o Banco Pan e procurou a Coimbra para devolver o dinheiro que recebeu, tendo essa última empresa a orientado a transferir os R$ 8.638,30 (comprovante na Pág. 24 do PDF 1). Entendeu o juízo de origem que, ante a gravidade da alegação, cabia à Coimbra justificar o motivo pelo qual agiu dessa forma, mas foi revel, não tendo apresentado nenhuma justificativa. Julgou improcedente o pedido em face do réu Banco Pan, pois entendeu que o contrato é plenamente regular, sendo que a própria autora alegou na exordial que contratou o empréstimo, mas se arrependeu depois. A sentença transitou em julgado, tendo se iniciado a execução.

A executada, ora recorrente, apresentou embargos à execução no Id. 7858843, os quais foram rejeitados pelo juízo de origem.

A recorrente/executada, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença renovando as teses dos seus embargos à execução, alegando nulidade da citação na fase de conhecimento realizada em 2017, pois o Aviso de Recebimento não apresenta de forma clara o recebedor. Além disso, com o trânsito em julgado da sentença, a recorrida requereu cumprimento de sentença, no entanto, novamente a empresa recorrente não tomou ciência, pois a intimação ocorreu em 2022 e a empresa havia mudado de endereço em 2019. Por esses motivos, requer seja declarada a nulidade da citação e consequentemente a nulidade de todos os atos posteriores. Também requereu a condenação da recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A controvérsia é sobre a nulidade da citação da recorrente no processo de conhecimento.

Em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, entendo ser o caso de acolher a questão processual suscitada e reconhecer sua nulidade, e consequentemente a ausência de citação do Recorrente, impondo-se a desconstituição da sentença proferida na fase de conhecimento.

A citação válida traz consigo a validade do processo, porque além de comunicar a outra parte contrária do ajuizamento de ação, a chama para que possa se defender, tornando efetivo assim os princípios do contraditório e da ampla defesa. Por outro lado, sua inexistência ou nulidade faz com que o processo caia em irregularidades trazendo a nulidade dos atos posteriores ao protocolamento da ação, ante o cerceio de defesa da parte ré.

Nesse sentido, ainda que a informalidade seja um dos princípios dos Juizados, a citação permanece indispensável para o andamento do devido processo legal. A Lei 9.099/95 prescreve em seu artigo 18, a forma que deve ser feita a citação. Veja-se:

Art. 18. A citação far-se-á:

I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria;

II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado;
(grifo nosso)

III - sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória.

Destaco não ser caso de aplicação do Enunciado 5 do FONAJE, o qual dispõe que “
A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor
”, eis que no caso em tela foi juntado um AR no qual não é possível a identificação de seu recebedor, pois a assinatura lançada é uma mera rubrica (
página 29 do PDF digitalizado 3).

Portanto, ante os fatos apresentados entendo pela nulidade da citação e de todos os atos posteriores. O prejuízo à parte recorrente é evidente, eis que houve decretação da revelia, além de não ter participado de nenhum ato do 1º grau. Ademais, a condenação possui valor elevado, de R$
33.257,60, sendo que o fundamento foi tão somente pelo fato da ré ser revel e não ter impugnado a tese autoral. A ausência de citação válida e, consequentemente, de sua possibilidade de participação no processo impossibilitou que a empresa recorrente prestasse esclarecimentos sobre os fatos objetos da ação de conhecimento, qual seja, sua participação na realização do empréstimo contratado pela autora com o Banco Pan.

Ressalto que a nulidade da citação é matéria de ordem pública, a qual não se opera a preclusão e pode ser conhecida até mesmo de ofício. Colaciono julgados:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. CITAÇÃO VIA CORREIOS COM AVISO DE RECEBIMENTO. ESPELHO DO RASTREIO DA CARTA DE CITAÇÃO. ENTREGUE AO DESTINATÁRIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DO RECEBEDOR. ENUNCIADO N. 05 DO FONAJE. CITAÇÃO NULA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. No caso vertente, a parte autora, ora recorrida, pleiteou em juízo reparação por danos materiais e morais sofridos em decorrência do bloqueio indevido de sua conta. O pedido foi julgado parcialmente procedente, mediante decretação de revelia da empresa requerida, determinando o imediato desbloqueio da conta-corrente do autor, sob pena de arbitramento de multa, ao valor de R$200,00 (duzentos reais), limitados a 30 (trinta) dias e condenar o requerido, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, ao montante de R$2.000,00 (dois mil reais), atualizado com juros de mora de 1% a.m. e correção monetária, ambos, a partir do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ. A promovida, irresignada, interpôs a súplica em voga, arguindo nulidade da citação e pugnando pela cassação da sentença primeva. 2. Em síntese, a reclamada, ora recorrente, pugna pelo reconhecimento de vício na citação, uma vez que não houve juntada de documento hábil a comprovar se a correspondência efetivamente foi entregue ou mesmo quem a recebeu, requerendo, ao final, a decretação de nulidade de todos os atos processuais praticados desde a citação defeituosa e reabertura do prazo para que possa ofertar defesa. 3.
Analisando detidamente os autos em epígrafe, verifica-se que foi expedida carta de citação, com Aviso de Recebimento (AR), à reclamada, sendo por conseguinte anexado nos autos o AR (evento 14), atestando que a carta fora entregue ao destinatário. Todavia, não consta assinatura do recebedor, consta simplesmente um carimbo com os dizeres Condomínio Edifício Argentina. 4. Ressalte-se que não consta no respectivo documento os dados mínimos de identificação pessoal do suposto recebedor, para então se considerar realizada a citação pessoal ou presumida, nos termos do Enunciado 5 do Fonaje.
5. Não obstante, ao consultar/rastrear a carta de citação, que possui código identificador BH450392654BR, junto ao sistema (evento 12) resulta a seguinte mensagem: ?Objeto não encontrado na base de dados dos Correios?. 6. Dessarte, no âmbito dos Juizados Especiais as regras de citação encontram-se prevista no artigo 18 da Lei 9.099/95, a qual disciplina em seu inciso I: ?Art. 18. A citação far-se-á: I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; (...)?. 7. Na mesma seara, segue orientação do Enunciado nº 05 do Fonaje: ?A correspondência ou contra fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor?, o que não ocorreu. 8. Assim, resta demonstrada a violação dos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, vez que não houve a formalização da relação processual de modo válido, ferindo direitos constitucionais previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. 9. Desta feita, necessário se faz o reconhecimento da nulidade do ato citatório, e, consequentemente, de todos os atos que o sucederam. 10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem, para o regular processamento da ação, cuja nulidade se declara a partir do ato citatório. 11. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. (TJ-GO - RI: 56088439720218090051 GOIÂNIA, Relator: Roberto Neiva Borges, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R)) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Enunciado 5: A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.
AR juntado aos autos sem a assinatura e identificação da pessoa física responsável que recebeu o referido aviso.
Acrescente-se que a redação do Enunciado número 05 do FONAJE guarda consonância com o disposto no artigo 18, e seus incisos, da Lei 9.099/95. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 01000095820238269024 Catanduva, Relator: José Roberto Lopes Fernandes, Data de Julgamento: 28/07/2023, Turma Recursal, Data de Publicação: 28/07/2023) (grifo nosso)

Assim, considerando a ausência de comprovação de citação válida,
voto por acolher a arguição de nulidade da citação pela recorrente, e, consequentemente, desconstituir a sentença da fase de conhecimento em razão do reconhecimento da nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes, bem como para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
, para acolher alegação de nulidade da citação arguida pela Recorrente COIMBRA SERVICOS EIRELI - ME, e, consequentemente, DECLARAR NULA A R. SENTENÇA GUERREADA tanto da fase de conhecimento como da fase executória, bem como, tornar sem efeitos todos os atos processuais subsequentes, DETERMINANDO o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Sem custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

[1]
Links dos arquivos do PDF digitalizado: https://drive.google.com/drive/folders/1Is44v4_KhN_UMgdA-H8X-3uJBlUjlJ3r?usp=share_link

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)